Tribunal: TJSP
Processo: 2053453-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas corpus – Porte de arma de fogo de uso permitido – Alegação de ilegalidade da prisão preventiva – Liberdade provisória concedida durante a tramitação do writ – Perda do objeto da impetração, neste tocante – Inobservância do rito previsto no art. 396 e seguintes, do CPP - Prejuízo efetivo à defesa não demonstrado - Nulidade não caracterizada - Habeas Corpus prejudicado, em parte, e, no

Ementa:
Habeas corpus – Porte de arma de fogo de uso permitido – Alegação de ilegalidade da prisão preventiva – Liberdade provisória concedida durante a tramitação do writ – Perda do objeto da impetração, neste tocante – Inobservância do rito previsto no art. 396 e seguintes, do CPP - Prejuízo efetivo à defesa não demonstrado - Nulidade não caracterizada - Habeas Corpus prejudicado, em parte, e, no mais, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053453-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS EDUARDO DE
SOUZA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SUMARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto,
JULGARAM PARCIALMENTE PREJUDICADO o pedido, e DENEGARAM A
ORDEM na parte remanescente. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053453-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15078
2
Voto no 15078
Habeas Corpus no 2053453-75.2020.8.26.0000
Habeas corpus Porte de arma de fogo de uso
permitido
Alegação de ilegalidade da prisão
preventiva Liberdade provisória concedida durante
a tramitação do writ
Perda do objeto da
impetração, neste tocante Inobservância do rito
previsto no art. 396 e seguintes, do CPP - Prejuízo
efetivo à defesa não demonstrado - Nulidade não
caracterizada - Habeas Corpus prejudicado, em
parte, e, no mais, denegada a ordem.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. Joyce Santos de Oliveira,
Defensora Pública, em favor de Carlos Eduardo de Souza, preso preventivamente pela
suposta prática do crime tipificado no artigo 14, da Lei n. 10.826/03, visando pôr fim a
constrangimento ilegal em tese cometido pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Sumaré.
Sustenta, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, visto que está preso preventivamente
desde 10/07/19, e somente em 02/09/2019 foi citado para apresentar resposta à acusação.
Aduz, outrossim, que embora não apresentada a resposta escrita pela defesa técnica, foi
realizada audiência instrutória em 11/09/2019, ocasionando inversão tumultuária do feito, a
ensejar o reconhecimento de nulidade. Ressalta, ainda, ser necessária a concessão de
liberdade provisória ao paciente, a fim de preservar sua saúde, em vista da notória
pandemia causada pelo Coronavírus. Requer, assim, a imediata soltura do paciente e, no
mérito, a concessão da ordem, para o fim de confirmar a revogação da prisão preventiva, e
reconhecer a nulidade absoluta do feito (fls. 01/11).
Denegada a medida liminar (fls. 41/43) e prestadas as informações requisitadas
à autoridade apontada como coatora (fls. 47/48), opinou a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 63/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053453-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15078
3
É o relatório.
Está, em parte, prejudicada a impetração.
Em consulta realizada aos autos da origem, constata-se que aos 14/04/2020 foi
revogada a prisão preventiva do paciente, ao que, então, se seguiu expedição de alvará de
soltura (v. fls. 191/192 e 195/197); é dizer: a postulação perdeu o objeto, em parte,
porquanto já alcançado o objetivo a que se propunha, no que tange ao pleito pela liberdade
provisória.
De outro giro, no ponto em que se pleiteia o reconhecimento da nulidade do
feito, é caso de denegar-se, efetivamente, a ordem impetrada, eis que inexistente o
constrangimento ilegal denunciado.
No particular, segundo consta das informações de fls. 47/48, recebida a
denúncia oferecida em desfavor do paciente, a audiência instrutória foi designada para o
dia 11/09/2019. A defesa foi intimada para apresentar resposta à acusação, mas não o fez,
razão pela qual expedida carta precatória ao paciente para que constituísse novo defensor.
Dada a inércia de Carlos Eduardo, determinou-se a nomeação de defensor dativo e a
intimação para apresentação da defesa prévia.
Em consulta dos autos da origem, verifica-se que o paciente contou com a
assistência de advogado dativo durante a audiência instrutória, e foi-lhe assegurada a
apresentação da defesa prévia em momento posterior. Confira-se, a propósito, trecho da
decisão respectiva: “ (...) A preliminar de nulidade alegada pela defesa acerca da ausência
de resposta à acusação anterior à audiência fica afastada, uma vez que não houve
qualquer prejuízo ao réu e, ainda, em razão do mesmo ter sido assistido por defensor
dativo durante a audiência e em todos os atos processuais anteriores ao ingresso do
defensor constituído às fls. 183, bem como diante da oportunização da apresentação em
momento posterior (...)” v. fls. 191/192 dos autos da origem.
Assim, embora o d. magistrado a quo não tenha seguido o rito previsto nos
artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, não se verifica tenha a irregularidade
causado prejuízo à defesa de Carlos Eduardo, ou mesmo à apuração da verdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053453-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15078
4
substancial, pelo que inviável o reconhecimento da propalada nulidade, na esteira do
brocardo pas de nullité sans grief, capitulado no artigo 563 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PREJUDICADO o pedido,
e DENEGA-SE A ORDEM na parte remanescente.
MARCELO GORDO
Relator